Tribunal: STF
Processo: RHC 201350
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 585.867/MS (pág. 122 do volume eletrônico 1).
    O recorrente pede:
    “1) seja deferida medida liminar que determine A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DESDE RECURSO, já que está sendo discutido a validade da sessão de julgamento, impedindo a publicação do acordão; 
    2) a comunicação da decisão concedida em caráter liminar, a fim de que tomem ciência da determinação de imediata suspensão dos autos ao juízo competente;
    3) ao final, que seja reconhecida a nulidade insanável do cerceamento de defesa e ausência de intimação no tempo legal, causando grandes prejuízos ao acusado, devendo então o acórdão da Apelação em Ação penal nº 0003631- 61.2003.4.03.6002 anulado.
    5) [sic] Desde já requer a defesa o direito de realizar a sustentação oral no presente caso, de forma que necessita ser intimado para sessão de julgamento sob pena de nulidade de intimação e cerceamento de defesa;
    Por fim, requer-se que todas as publicações feitas dos atos processuais, sejam feitos exclusivamente em nome do advogado Douglas Augusto Fontes França, OAB/SP n.º 278.589, sob pena de nulidade” (págs. 17 e 18 do volume eletrônico 2).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Assim, incide a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (pág. 122 do volume eletrônico 1).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator